Tribunal: STF
Processo: HC 263068
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato contra a administração militar. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Gomes Pieri contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 7000529-67.2024.7.00.0000/DF (evento 7).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato contra a administração militar, tipificado no art. 251, § 3º, c/c art. 9º, II, “e”do Código Penal Militar (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta do paciente, “que se limitou a outorgar procuração a advogado, que veio a ajuizar a ação cível contra a UNIÃO”, sem participação direta na propositura da demanda cível ou na escolha de seu conteúdo. Argumenta ausência de justa causa para a ação penal, porquanto inexiste estelionato judicial no exercício do direito de ação. Alega que “A continuidade da ação penal, fundada em denúncia manifestamente inepta e em fato atípico, constitui constrangimento ilegal patente, sujeitando o paciente a danos irreversíveis à sua liberdade e à sua dignidade.”. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da ação penal na origem, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 7): 



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. EX-TENENTE TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO LEGAL. JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. A conduta do Embargante subsume-se, em tese, ao tipo penal do art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, estando presentes indícios suficientes para o fim de instauração da ação penal.



    2. A denúncia apresentada em desfavor do Embargante contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, praticado, em tese, pelo Indiciado; a classificação do crime; e a instituição prejudicada. 



    3. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar “para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia oferecida, em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.” Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 10, fls. 14-19):



    “(...).



    Dessa forma, em que pesem as razões consignadas pelo Magistrado de primeiro grau de jurisdição, tenho que, na hipótese, não cabe a rejeição da Denúncia, como consignado no Decisum, “considerando a inexistência da pressumida (sic) autoria e a atipicidade da conduta supostamente atribuída ao ex-militar”, levando à extinção prematura da ação penal militar, em momento processual em que a cognição deve ser sumária. 



    Em verdade, deve-se ter em conta que a Peça Pórtico oferecida pelo Órgão Ministerial, em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, apesar de, em um primeiro momento, atacar a “2.1. Da falsa alegação de relação de causa e efeito da doença com o serviço militar”, também trata da “2.2 Da falsa alegação de incapacidade temporária ao tempo do licenciamento”, e “2.3 Da falsa alegação de incapacidade de trabalhar” (evento 72, DENUNCIA1, do IPM n º 7000097-43.2023.7.11.0011).



    Verifica-se, portanto, que, em sentido diverso da conclusão assentada na Decisão de primeiro grau, objurgada pelo MPM, a apuração que se busca com a presente Ação Penal Militar não se refere ao causídico, mas, sim, ao ex-militar apontado como Réu, responsável pelas condutas que resultaram na impetração, perante o Juízo Cível, não se sustentando, a meu ver, a conclusão da inexistência da presumida autoria, como consignado na Decisão não acolhedora da Denúncia. 



    É consabido que a avaliação realizada, por ocasião do recebimento da Denúncia, restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual¹.



    Frisa-se que a rejeição da Inicial acusatória somente poderá ocorrer quando, de plano, não se verificar a presença dos requisitos formais, evidenciadores de sua inépcia, faltar pressuposto processual para seu exercício, ou, ainda, não houver justa causa. 



    Na vertente hipótese, reputo perfeitamente observadas todas as exigências do art. 77 do CPPM e não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Código, pois julgo a Vestibular acusatória clara, quanto à imputação em desfavor do ex-militar, e não se seu patrono, que, registre-se, atuou por procuração. Por outro lado, há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.



    (...).



    Nessa senda, creio que não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, como vislumbro ocorrer na hipótese, com aparente julgamento antecipado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense. 



    Isso posto, verifico inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do ora Recorrido, atribuindo a prova colhida em sede inquisitorial o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar. A Exordial Acusatória está formal e substancialmente perfeita, retratando fato que, em tese, constitui ilícito penal, bem como indicando sua autoria.”



    Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade, a Corte Superior Militar manteve o acórdão recorrido em sua integralidade, à seguinte consideração (evento 7, fls. 14-20) :



    “(...).



    A conduta do Embargante, no entender deste Relator, subsume-se, em tese, ao tipo penal do art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, estando presentes indícios suficientes para o fim de instauração da ação penal. 



    No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Ten EDUARDO GOMES PIERI contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, praticado, em tese, pelo Indiciado; a classificação do crime; e a instituição prejudicada. 



    A valoração da prova, a comprovação da autoria e da materialidade, e a demonstração de eventual situação excludente de ilicitude ou de culpabilidade não são objeto de análise por meio de recurso em sentido estrito.



    Tais aspectos só poderão ser apreciados no âmbito do devido processo legal, após instaurada a competente ação penal, sob pena de invasão da competência do Juiz de primeiro grau, conforme bem fundamentado no Voto do Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, Relator para o Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000963- 90.2023.7.00.0000, in litteris (RSE, Evento 30):



    (...).



    A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia, merecem destaque as considerações expendidas nas Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, a seguir transcritas, in verbis (Evento 16):



    (...).



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter, na íntegra, o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento ou suspensão da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247.059 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246.695 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Nessa toada, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente